Tribunal: TJDFT
Processo: 0734339-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734339-40.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LEONARDO IGNACCHITTI GOMES GUIMARAES AGRAVADO: KELLY DE KASSIA ALVES DECISÃO O agravante-exequente opôs embargos de declaração (id. 30519747) do despacho (id. 30238000) desta Relatoria que determinou o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção, art. 1.007, § 4o, do CPC; e a manifestação sobre a intempestividade do agravo de instrumento, diante do registro de ciência da r. decisão agravada no sistema pelo Advogado Cledmylson Lhayr Feydit Ferreira, em 30/9/21, às 16h40, arts. 10 e 933 do CPC. O embargante-agravante defende que há omissão no despacho, por ausência de fundamentação, pois (i) a r. decisão agravada foi publicada no DJe em 4/10/21 e o prazo de 15 dias para interposição do agravo de instrumento iniciou-se em 5/10/21, razão pela qual é tempestivo; e (ii) requereu a gratuidade de justiça ao final da peça recursal, o que não foi apreciado, sendo desnecessário o recolhimento do preparo. No entanto, verifica-se que o despacho não padece de omissão, como alegado, porque esta Relatoria determinou (i) a manifestação do embargante-agravante sobre a ciência inequívoca da r. decisão agravada pelo Advogado no sistema PJe em 30/9/21, o que supre a intimação via DJe; e (ii) o recolhimento em dobro do preparo, haja vista que na execução originária o embargante-agravante pagou as custas iniciais, o que configura desistência do pedido de gratuidade de justiça no Primeiro Grau, e no recurso pugnou pela juntada do comprovante de recolhimento do preparo, em evidente contradição ao deslocado pedido recursal de “gratuidade de justiça ao agravante, face sua hipossuficiência de recursos” (id. 30176285, pág. 6), sem qualquer alegação de hipossuficiência ou superveniente alteração da sua condição financeira nas suas razões recursais. Nesses termos, infere-se que o embargante-agravante pretende, na verdade, o exame da matéria que ainda será analisada após a sua manifestação determinada pelo despacho embargado, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificados nos autos. Por fim, repise-se que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da decisão, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão do embargante-agravante. Isso posto, rejeito os embargos de declaração. Aguarde-se o decurso do prazo para manifestação. Após, conclusos. Intime-se. Brasília - DF, 8 de novembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora